Tribunal: TJSP
Processo: 1007185-53.2017.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos
de
declaração
de
no
1007185-53.2017.8.26.0624/50000, da Comarca de Tatuí,
em que é embargante ALLIANZ SEGUROS S/A. e são
embargados PANIFICADORA PORTO PAES LTDA ME
e FABRICIO LEME MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,
V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1007185-53.2017.8.26.0624/50000 - Ct 9820e
2
Voto no 43.158
Embargos de declaração de no
1007185-53.2017.8.26.0624/50000
1a Vara de Tatuí
Embargante: Allianz Seguros S/A
Embargados: Panificadora Porto Paes Ltda. e Fabrício
Leme Mendes
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício apontado
ao acórdão, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Autora
interpõe
embargos
declaratórios ao acórdão. Afirma-o omisso no exame de
“questão de ordem pública”, o termo inicial dos juros de
mora, suscitada na resposta ao apelo da ré.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade e sem violação a qualquer preceito de lei ou
princípio de toda natureza, mas com cumprimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1007185-53.2017.8.26.0624/50000 - Ct 9820e
3
regras pertinentes, o acórdão examinou os fatos e dirimiu
a lide nos termos que expôs.
O apelo ficou julgado deserto e não
recebeu conhecimento.
Termo inicial de juros nada tem de
ordem pública, inconformismo da autora com sua
disciplina haveria de ter sido manifestado em apelo
próprio, não na resposta ao da autora, e a exclusão da
preclusão diz respeito a decisões interlocutórias (Código
de Processo Civil de 2015, art. art. 1009), não a sentença.
Não se confirmando, assim, o vício
apontado, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator